Tribunal: TJBA
Processo: 8012581-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012581-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

AGRAVADO: ANATELES DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO DE ALMEIDA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO JÁ JULGADA. DECISÃO PROFERIDA EM DUPLICIDADE. ERROR IN PROCEDENDO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, apesar de já haver pronunciamento judicial anterior sobre a mesma matéria.

II. Questão em discussão

2
. Discute-se se
a validade do decreto judicial que julga novamente impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3
.
Constatou-se a existência de duas decisões distintas, proferidas no mesmo processo e no mesmo grau de jurisdição, sobre a mesma impugnação.

4
. O primeiro pronunciamento foi proferido e regularmente publicado, exaurindo a prestação jurisdicional, nos termos do artigo 494 do CPC.

5. O segundo pronunciamento, proferido após a publicação da primeira decisão, configura
error in procedendo
, sendo, portanto, nulo.

IV. Dispositivo

6
. Recurso provido para anular a decisão impugnada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012581-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO e como agravado ANATELES DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

JR19